Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700211-66.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: RAIANY SANTOS DA COSTA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça.